Tribunal: STF
Processo: RHC 258051
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Nulidades. Sentença de pronúncia. Reconhecimento fotográfico. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Bispo Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 974.692/SP (evento 75).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada em prova inexistente, tendo em vista que não houve o reconhecimento pessoal em juízo. Aponta violação aos arts. 155 e 564, IV e V, do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia (evento 80).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 74):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA IRREPETÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desproveu recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado tentado.  2. A defesa alegou nulidade da pronúncia por embasamento em prova inexistente, argumentando que o paciente não foi reconhecido pessoalmente em juízo pela vítima, e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não foi questionado quanto à sua validade. 



    3. A defesa também alegou reformatio in pejus, sustentando que o Tribunal de origem inovou ou complementou a fundamentação da sentença em recurso exclusivo da defesa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia foi embasada em prova judicial inexistente e se houve reformatio in pejus por parte do Tribunal de origem ao complementar a fundamentação da sentença em recurso exclusivo da defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Em que pese a vítima não tenha, em juízo, reconhecido pessoalmente o paciente, foi considerada válida a ratificação em juízo do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. 



    6. A fundamentação do Tribunal de origem não agravou a situação do réu, pois confirmou a decisão de pronúncia sem extrapolá-la. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, e ratificado em juízo, é válido e constitui prova irrepetível. 2. Não há reformatio in pejus quando a fundamentação do Tribunal de origem não agrava a situação do réu e se limita a confirmar a decisão de pronúncia nos termos da acusação."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao pronunciar o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, o magistrado de primeiro grau rechaçou a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e consignou que “Com efeito, não se vislumbra a propalada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, uma vez que confirmado em Juízo. Ademais, a denúncia não baseou-se unicamente no reconhecimento da vítima, mas também nas demais diligências desenvolvidas durante a investigação. (...). Diante das provas produzidas em Juízo, há indícios suficientes da autoria imputada ao acusado, notadamente diante do depoimento da vítima, que o apontou como sendo o autor do disparo. Do mesmo modo, as imagens de câmeras de segurança que captaram os fatos (fls. 72/116) também não permitem excluir a autoria imputada ao acusado.” (evento 4, fls. 24 -7).



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva à compreensão de que:



    “(...).



    Não é caso de avaliar neste habeas corpus se o conjunto probatório considerado pelas instâncias ordinárias é suficiente ao juízo de admissibilidade da pronúncia, mas sim quais foram as fontes de prova consideradas, e se a situação do paciente foi agravada pelo Tribunal de origem. 



    A partir dessa abordagem desprendida de valoração do conteúdo da prova, vejamos os trechos pertinentes, respectivamente, da decisão de pronúncia e dos julgamentos do Rese e dos aclaratórios (sublinhei):



    ‘O acusado, ao ser interrogado, negou os fatos [...]. 



    A vítima, de seu turno, contou [...]. Na delegacia, viu imagens das câmeras da boate, também mostraram uma foto do acusado. [...] O acusado já havia ido ao local antes, era moreno, baixo e tinha barba. 



    A testemunha Ronaldo Lopes da Rocha, policial civil, contou que, pelo que foi apurado, no dia dos fatos, [...]. Conseguiram identificar o acusado a partir das imagens e do veículo Palio, que estava em nome dele. O outro indivíduo não foi identificado. A vítima também identificou o acusado a partir de fotografias na delegacia como sendo o indivíduo que disparou a arma. Também mostraram outras fotografias para a vítima, até porque tentavam identificar o segundo indivíduo. O acusado usava barba na época dos fatos. Reconheceu o acusado na audiência como sendo esse mesmo indivíduo. O estabelecimento era uma boate, que já fechou. O gerente e o balconista do bar também foram à delegacia e reconheceram o acusado. 



    Pois bem. Diante das provas produzidas em Juízo, há indícios suficientes da autoria imputada ao acusado, notadamente diante do depoimento da vítima, que o apontou como sendo o autor do disparo. Do mesmo modo, as imagens de câmeras de segurança que captaram os fatos (fls. 72/116) também não permitem excluir a autoria imputada ao acusado.  Nesse cenário, diante das contradições entre as versões apresentadas pela vítima e pelo acusado, o feito deve ser submetido ao julgamento em Plenário do Júri, que poderá analisar plenamente o conjunto probatório produzido nos autos. [...]’



    (Decisão de pronúncia, fls. 403/404) 



    ‘Conforme disposto nos autos, a polícia civil procedeu a reconhecimento fotográfico (fls. 09 e 11) após identificar que o réu era dono do veículo usado para o delito e sua imagem era compatível com a descrição feita pela vítima no registro do boletim de ocorrência. 



    [...] 



    Nos autos, não há indicação de que o art. 226, CPP ou a Resolução 484/2022, CNJ tenham sido descumpridos, dado que a vítima descreveu com detalhes as características do autor dos fatos (fls. 07 dos autos de origem) e o laudo de reconhecimento indica que foram apresentadas várias fotos à vítima. 



    É relevante observar que, nos termos da atual jurisprudência e da Resolução 484, CNJ, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, e, portanto, os reconhecimentos feitos em sede policial têm a natureza processual de prova antecipada:  [...] 



    Assim, tendo sido feitos os reconhecimentos em sede policial de acordo com o art. 226, CPP, são provas válidas a serem consideradas no processo penal. 



    [...] 



    Quanto aos indícios de autoria do réu - consignando-se que o juízo de certeza sobre a autoria se reserva à apreciação do Júri encontram-se suficientemente delineados, na forma do art. 413, do CPP. [...] Ouvida em juízo, a vítima Ítalo Queiroz aduziu que [...] Tendo sido pedido que descrevesse o réu novamente, afirmou que ele era moreno, baixo e tinha barba, e que já frequentara o local antes. 



    A testemunha Ronaldo Lopes da Rocha, policial civil, afirmou que a polícia conseguiu identificar o acusado a partir das imagens de segurança do restaurante, sendo que o carro usado pelo suspeito estava em nome do réu e é possível ver imagens que mostram suas características 



    [...]. 



    Além dos depoimentos em juízo, que confirmaram a dinâmica dos fatos, há prova documental de que o réu era dono do carro em que o suspeito foi embora após ameaçar a vítima (fls. 13), e há imagens de pessoa com as mesmas características do réu à época dos fatos no laudo de fls. 72 /91. 



    [...] 



    Assim, havendo prova da materialidade e elementos mínimos da autoria, a discussão sobre a matéria controvertida cabe aos jurados, no Conselho de Sentença, de acordo com competência constitucionalmente definida." 



    (Voto condutor do acórdão do Rese, e-STJ fls. 523 /546). 



    ‘Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Quanto à nulidade arguida, o acórdão prolatado destacou a validade do procedimento de reconhecimento feito em sede policial e adicionou:



    (...).



     Assim, tendo estabelecido que a prova questionada é irrepetível, restou evidenciada a ausência de nulidade na sua não repetição em audiência de instrução." 



    (Voto condutor do acórdão dos embargos de declaração, fls. 555/56)



    A partir da leitura destes trechos, constata-se que, realmente, a vítima não manteve contato visual com o paciente na esfera judicial, tanto assim que foi pedido a ela na audiência que descrevesse as características físicas de seu agressor. 



    A defesa usa desta premissa para expor que a pronúncia foi embasada em prova inexistente. 



    Ocorre que o magistrado jamais afirmou que o paciente porventura tivesse sido reconhecido em juízo pela vítima. Está claro que a decisão de pronúncia expõe que o paciente foi identificado por fotografia na delegacia e que, em juízo, a vítima contou sobre este reconhecimento. 



    Portanto, quando na decisão de pronúncia se assenta que, dentre as provas produzidas judicialmente, havia o reconhecimento do paciente pela vítima, estava sendo acatada a alusão, feita no depoimento judicial da vítima, ao reconhecimento fotográfico na delegacia. 



    Neste contexto, o ponto do Tribunal de origem foi o de que, embora não judicialmente, o paciente havia sido reconhecido pela vítima na fase investigativa com as cautelas do art. 226 do CPP e que, portanto, tal prova poderia ser admitida sem ferir o art. 155 do CPP, norma esta invocada pela defesa.



    (...).



    Assim, a validade do reconhecimento fotográfico na esfera investigativa foi invocada como refutação ao argumento da defesa, não se tratando de inovação argumentativa.” 



    Presente o contexto, não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada em prova inexistente, pois na esteira do acórdão recorrido “Em que pese a vítima não tenha, em juízo, reconhecido pessoalmente o paciente, foi considerada válida a ratificação em juízo do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.”.



    Ademais, segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Desse modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente